Tribunal: TJBA
Processo: 8031696-29.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8031696-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARISE CELESTE LEAL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LAILA ALMEIDA CHAGAS

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET/GCET). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. MÉDIA DOS 12 MESES ANTERIORES AO PROTOCOLO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual aposentada no cargo de Técnico Administrativo da Polícia Militar do Estado da Bahia contra ato que fixou a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET/GCET) no percentual de 76,82% em seus proventos, apurado com base na média dos 12 meses anteriores ao protocolo do pedido de aposentadoria (30/05/2012), pleiteando a implantação do percentual de 86,85%, sob o argumento de corresponder ao maior patamar percebido em atividade. O Estado da Bahia suscita preliminar de prescrição do fundo de direito, por ter a aposentadoria sido concedida em 2015 e o
writ
impetrado apenas em 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prescrição do fundo de direito na hipótese de impugnação ao cálculo de gratificação incorporada aos proventos de aposentadoria; (ii) estabelecer se a impetrante possui direito líquido e certo à incorporação da CET/GCET no percentual de 86,85%, em substituição ao percentual de 76,82% apurado administrativamente pela média dos 12 meses anteriores ao protocolo do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Reconhece-se que a controvérsia envolve relação jurídica de trato sucessivo, pois a alegada lesão se renova mês a mês, a cada pagamento de proventos, afastando-se a prescrição do fundo de direito e aplicando-se a Súmula 85 do STJ, que limita a prescrição às parcelas vencidas no quinquênio anterior à impetração.

2. O art. 132, § 1º, da Lei nº 6.677/94 determina que as gratificações percebidas por 5 anos consecutivos ou 10 interpolados sejam incorporadas pela média percentual dos 12 meses imediatamente anteriores ao mês civil do protocolo do pedido de aposentadoria ou da aquisição do direito.

3. Verifica-se, a partir dos documentos do processo administrativo, que o pedido de aposentadoria foi protocolado em 30/05/2012, sendo corretamente considerado o período de maio/2011 a abril/2012 para apuração da média, que resultou no percentual de 76,82%, conforme planilha administrativa.

4. Afasta-se a tese de incorporação automática do maior percentual histórico (86,85%), pois o critério legal é objetivo e vincula a Administração ao cálculo pela média dos 12 meses anteriores ao marco temporal definido em lei.

5. Conclui-se que não há demonstração inequívoca de ilegalidade ou abuso de poder, requisito indispensável ao mandado de segurança, uma vez que o ato concessivo observou fielmente o critério legal aplicável.

6. Aplica-se entendimento já firmado por esta Corte em precedente substancialmente idêntico (TJ-BA, MS nº 8040095-52.2022.8.05.0000), no sentido da legalidade do cálculo da CET pela média dos 12 meses anteriores ao ato aposentador, com a consequente denegação da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a incorporação de gratificação aos proventos de aposentadoria, não há prescrição do fundo de direito, incidindo apenas a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a impetração, nos termos da Súmula 85 do STJ.

A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET/GCET) deve ser incorporada aos proventos conforme a média percentual dos 12 meses imediatamente anteriores ao protocolo do pedido de aposentadoria ou à aquisição do direito, nos termos do art. 132, § 1º, da Lei nº 6.677/94.

Inexiste direito líquido e certo à incorporação do maior percentual histórico da gratificação quando a Administração aplica o critério legal objetivo de cálculo pela média dos 12 meses anteriores.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.677/94, art. 132 e § 1º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; TJ-BA, MS nº 8040095-52.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 06.02.2024.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº
.

8031696-29.2025.8.05.0000
,
em que figura como impetrante
MARISE CELESTE LEAL DOS SANTOS
e impetrado Secretário de Administração d
o Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça da Bahia em
DENEGAR
a segurança

pretendida, pelas razões a seguir expendidas.